Tribunal: TJSP
Processo: 1000695-46.2018.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cerceamento de defesa afastado – Inaplicabilidade do CDC ao caso em tela, vez que não se aplica à pessoa jurídica quando o objeto do contrato for insumo destinado ao fomento da atividade empresarial – Preliminares afastadas – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes.

EXIGIBILIDADE - Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada pelos embargantes,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cerceamento de defesa afastado – Inaplicabilidade do CDC ao caso em tela, vez que não se aplica à pessoa jurídica quando o objeto do contrato for insumo destinado ao fomento da atividade empresarial – Preliminares afastadas – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes.

EXIGIBILIDADE - Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada pelos embargantes, acompanhada das planilhas de cálculo - Título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, caput, da Lei 10.931/2004 – Entendimento pacificado tanto no STJ como no TJSP, com edição da Súmula 14 TJSP – Título líquido, certo e exigível – Recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS – Contrato que traz especificados os juros e encargos moratórios a serem cobrados – MP no 2170-36/01 - Instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros – Capitalização de juros prevista no artigo 28, §1o, I da Lei 10.931/04 – Título que traz expressamente pactuada a capitalização de juros, não havendo qualquer irregularidade ou abusividade desta cobrança – Recurso não provido.

JUROS REMUNERATORIOS - Limitação da Lei de Usura (Decreto-lei 22.626/33) - Inaplicabilidade às instituições financeiras - Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado - Embargantes que não demonstraram a excessividade da taxa aplicada e a abusividade do spread, assim como a vinculação deste com a taxa de juros do mutuo em tela - Recurso não provido.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – A comissão de permanência é composta pelos encargos moratórios, remuneratórios e multa de 2% – Cláusula contratual que se encontra estabelecida nos limites delineados pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e no Recurso Especial no 1.063.343/RS - Recurso não provido.

SUCUMBÊNCIA – Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015.

DISPOSITIVO – Recurso não provido.